Tribunal: TJBA
Processo: 8000842-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000842-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ANA VITORIA BARRETO BRAGA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
NATALIE FERNANDES CEDRAZ MARTINEZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DIREITO À SAÚDE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DOS ÍNDICES DA ANS. PRESERVAÇÃO DA CONTINUIDADE CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão contra operadora, com pedido de tutela provisória de urgência para aplicar aos reajustes os índices fixados pela ANS para planos individuais.

Decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a aplicação dos índices da ANS, a manutenção do contrato nas condições originais e multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a concessão de tutela de urgência para aplicar provisoriamente ao contrato coletivo por adesão os índices de reajuste anual fixados pela ANS para os planos individuais, diante de indícios de abusividade nos aumentos praticados e risco de descontinuidade do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o § 2º do art. 35-E da Lei nº 9.656/98, a aplicação dos índices divulgados pela ANS é obrigatória apenas para contratos individuais ou familiares, sendo os planos coletivos regidos por regras distintas, com liberdade negocial monitorada pela ANS.

A inexistência de imposição legal de índice específico para planos coletivos, no entanto, não afasta o controle judicial sobre reajustes que se revelem desarrazoados ou sem respaldo técnico, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual, nos termos dos arts. 39, X, e 51, IV, do CDC.

No caso, os reajustes aplicados variaram de 15,89% a 39,89% ao ano, resultando em aumento superior a 150% no valor da mensalidade em apenas três anos, o que caracteriza indício suficiente de desproporcionalidade para justificar intervenção judicial em sede de tutela de urgência.

A permanência da parte autora no plano de saúde encontra-se ameaçada, configurando perigo de dano à sua saúde e à própria dignidade, nos termos dos arts. 1º, III, 6º e 196 da Constituição Federal.
A aplicação provisória dos índices da ANS, embora não obrigatória nos planos coletivos, mostra-se medida razoável e proporcional para evitar prejuízo irreversível, até que seja possível aferir, mediante prova técnica, a razoabilidade dos reajustes praticados.
A concessão da tutela de urgência não exime a beneficiária da responsabilidade prevista no art. 302 do CPC, caso reste demonstrada a inexistência do direito ao final.
Precedentes do STJ e desta Corte confirmam a possibilidade de revisão judicial de reajustes em planos coletivos quando não acompanhados de justificativas técnicas idôneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 1º, III; art. 6º; art. 196; art. 199

Lei nº 9.656/98, art. 35-E, §2º

Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, X; 51, IV

Código de Processo Civil, art. 300

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/02/2019

TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 8021334-38.2020.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, DJ 01/09/2021

TJBA, Apelação nº 8021334-38.2020.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, DJ 06/05/2021

TJBA, Apelação nº 0512429-31.2017.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, DJ 19/03/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8000842-52.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e agravad
a

A. V. B. B. D. S.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível,
à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .